Tribunal: STF
Processo: AP 1862
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO (CPF nº 004.309.560-70), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 10/3/2023, concedi a liberdade provisória ao réu LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO, CPF: 004.309.560-70, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.15.014, PET10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à denúncia, imputando ao réu também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O aditamento foi integralmente recebido por esta SUPREMA CORTE (AP 1.862, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2024).



    Em 4/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 15/1/2025, a Defesa de LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO requereu a flexibilização da medida cautelar de monitoração eletrônica, argumentando que “houve uma alteração significativa na rotina de trabalho do acusado, significando da necessidade de alteração de horário para manter-se trabalhando, pois o transporte da empresa passa no ponto no horário de 04h57min, conforme segue documentação probatória”



    Ao final, requereu autorização para o “poder circular em horário especial para fins exclusivamente laborais, bem como determine que seja oficiado o órgão de fiscalização para que tomando ciência não seja o acusado notificado de descumprimento de ordem judicial” (eDoc.178).



    Junto, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.179).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o “recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente